Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-64.2017.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005692-64.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO ANGELO GUOLLO - CPF: 619.947.079-68 (APELANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), ALDIR PERGHER - CPF: 748.908.089-49 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO registrado(a) civilmente como KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DAÇÃO EM PAGAMENTO. QUITAÇÃO DO DÉBITO LOCATÍCIO. VALOR ATRIBUÍDO AO BEM PELAS PARTES. AUTONOMIA DA VONTADE. BOA-FÉ OBJETIVA. TABELA FIPE COMO MERA REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTENCIOSIDADE ÚTIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, declarando rescindido o contrato de locação e reconhecendo a quitação do débito mediante dação em pagamento de veículo automotor avaliado em trinta e dois mil reais. O apelante sustenta que o veículo entregue valia apenas vinte e um mil oitocentos e trinta e quatro reais conforme Tabela FIPE, restando saldo devedor, e que são devidos honorários advocatícios relativos à reconvenção extinta sem resolução de mérito por falta de recolhimento de custas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dação em pagamento realizada mediante entrega de veículo automotor pelo valor de trinta e dois mil reais foi suficiente para quitar integralmente o débito locatício, incluindo aluguéis e multa contratual, ou se prevalece o valor indicado pela Tabela FIPE de vinte e um mil oitocentos e trinta e quatro reais, restando saldo devedor; (ii) saber se são devidos honorários advocatícios em relação à reconvenção extinta sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Na dação em pagamento, o valor atribuído ao bem pelas partes prevalece, não podendo o credor, após aceitar a prestação sem ressalvas, questionar posteriormente tal valor com base em mera referência de mercado como a Tabela FIPE, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. 4. A reconvenção extinta sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas processuais não gera condenação em honorários advocatícios, por ausência de contenciosidade útil e em observância ao princípio da causalidade, devendo arcar com os ônus da sucumbência aquele que deu causa à extinção do incidente processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por SÉRGIO ANGELO GUOLLO em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis movida em face de ALDIR PERGHER, nos seguintes termos:

“I. Considerando a falta de recolhimento das custas judiciais e respectiva taxa judiciária pela parte reconvinte/ré,
INDEFIRO
a reconvenção e, como consequência,
JULGO EXTINTA sem exame do mérito
, com fundamento nos arts. 290, 321, parágrafo único, e 485, X, todos do Código de Processo Civil.
Deixo de condená-lo ao pagamento de verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade
.

II.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação
, na forma do art. 490 do CPC, para o fim de declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, bem como reconhecer a inadimplência decorrente da cobrança de aluguel, contudo, com o devido pagamento da obrigação no decorrer do processo. Assim como
condeno
o requerido ao pagamento da multa contratual pela inadimplência no valor dos aluguéis, no importe total de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),

montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV desde o arbitramento e sobre o qual incidirá juros de mora de 1% (um por cento), a partir da data da citação.

III.
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, este último que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2º do CPC.”

O apelante interpôs o presente recurso de apelação (Id. 321972354) sustentando duas teses principais. Quanto à quitação do débito, argumenta que o veículo entregue foi avaliado em valor superior ao real. Sustenta que a Tabela FIPE indicava o valor de R$ 21.834,00 em dezembro de 2016, enquanto o juízo considerou R$ 32.000,00, ignorando três anos de uso e desvalorização. Alega que o veículo estava em más condições, embora sem prova técnica. Defende que restaria saldo devedor de R$ 11.766,95, além de doze meses de aluguéis em aberto. Quanto aos honorários na reconvenção, sustenta que houve contenciosidade pela apresentação de contestação, sendo devidos os honorários mesmo com a extinção sem mérito, conforme previsão legal aplicável. Requer o provimento do recurso para declarar o saldo remanescente atualizado e fixar honorários advocatícios entre dez e vinte por cento sobre o valor da causa.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 321972357) defendendo a manutenção integral da sentença. Quanto à quitação do débito, sustenta que a dação em pagamento constitui acordo liberatório válido, no qual o credor consente em receber coisa diversa para extinguir a obrigação. Argumenta que o valor de R$ 32.000,00 foi livremente pactuado e aceito pelo apelante, não podendo este posteriormente questioná-lo, sob pena de violar a boa-fé objetiva e a segurança jurídica. Defende que a Tabela FIPE é mera referência de mercado, insuficiente para desconstituir o valor negocial pactuado. Alega que o apelante não apresentou laudo técnico, perícia ou prova documental que comprovasse o estado deplorável alegado, tendo inclusive utilizado o veículo, o que confirma sua aceitação voluntária e a satisfação da obrigação. Menciona ainda que do valor pago restariam R$ 4.400,00 destinados à pintura do imóvel e cobertura de juros. Quanto aos honorários na reconvenção, sustenta que não houve julgamento de mérito nem contenciosidade útil, pois a reconvenção foi extinta por ausência de recolhimento de custas, não ultrapassando a fase de admissibilidade. Argumenta que a extinção decorreu de omissão do reconvinte, não havendo causalidade que justifique honorários.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão central do presente recurso reside na análise da eficácia liberatória da dação em pagamento realizada pelo apelado, mediante a entrega de veículo automotor, para quitação dos aluguéis devidos ao apelante. A controvérsia específica refere-se ao valor atribuído ao bem dado em pagamento e à suficiência deste para extinguir integralmente a obrigação locatícia.

A dação em pagamento encontra-se disciplinada no artigo 356 do Código Civil, que estabelece que o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Trata-se de forma indireta de pagamento, constituindo acordo liberatório entre devedor e credor, no qual este último consente na entrega de coisa diversa da avençada, com o objetivo de extinguir a obrigação.

Conforme a doutrina civilista, a dação em pagamento caracteriza-se como negócio jurídico bilateral, de natureza extintiva, que pressupõe a existência de obrigação anterior e o consentimento do credor em receber prestação diversa da originalmente pactuada. O efeito jurídico da dação em pagamento é a extinção da obrigação, equiparando-se ao pagamento propriamente dito, desde que observados os requisitos legais.

A validade da dação em pagamento exige a capacidade das partes, a existência de obrigação anterior válida, o consentimento livre e expresso do credor em receber coisa diversa, e a efetiva tradição da coisa dada em pagamento. Uma vez aperfeiçoada a dação, opera-se a extinção da obrigação, não podendo o credor, posteriormente, questionar o valor atribuído ao bem recebido, salvo se demonstrar vício de consentimento, erro substancial ou dolo.

O princípio da autonomia da vontade, consagrado no artigo 421 do Código Civil, assegura às partes a liberdade de contratar e de estabelecer o conteúdo dos contratos, desde que respeitados os limites da função social do contrato. Na dação em pagamento, as partes são livres para atribuir o valor que entenderem adequado ao bem dado em pagamento, não sendo necessária a equivalência exata entre o valor da obrigação originária e o valor do bem entregue.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, na dação em pagamento, o valor atribuído ao bem pelas partes prevalece, salvo se demonstrado vício de consentimento ou manifesta desproporção que configure lesão ou onerosidade excessiva. A Tabela FIPE, embora constitua referência útil para avaliação de veículos, não vincula as partes em negociações privadas, servindo apenas como parâmetro indicativo do valor médio de mercado.

É necessário esclarecer, de forma inequívoca, a cronologia dos pagamentos e a destinação do valor dado em pagamento, a fim de afastar qualquer dúvida sobre a quitação do débito locatício. Conforme incontroverso nos autos e expressamente consignado na cláusula terceira, subitem primeiro, do contrato de locação, o locatário pagou antecipadamente, no ato da assinatura do contrato em 16 de maio de 2016, o valor correspondente aos seis primeiros meses de locação, compreendendo o período de maio a novembro de 2016, no montante total de R$ 13.800,00, calculado à razão de R$ 2.300,00 mensais. Este pagamento antecipado é incontroverso e não integra a presente controvérsia.

A discussão da inadimplência, conforme corretamente delimitado pela sentença recorrida, inicia-se no mês de dezembro de 2016, quando o locatário deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis vincendos. O veículo Fiat Uno Way 1.0, ano/modelo 2013, placa OBH-6193, entregue em dação em pagamento e avaliado em R$ 32.000,00, destinou-se a quitar precisamente este período controvertido, compreendido entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017, quando ocorreu a efetiva desocupação do imóvel, conforme reconhecido pela sentença recorrida.

Considerando que este período corresponde a treze meses completos de locação, contados de dezembro de 2016 a dezembro de 2017, inclusive, o valor devido a título de aluguéis, à razão de R$ 2.300,00 mensais, totaliza R$ 29.900,00. Verifica-se, portanto, que o valor do veículo dado em pagamento, no montante de R$ 32.000,00, é superior ao valor dos aluguéis devidos, resultando em excedente de R$ 2.100,00.

Conforme documentado nos autos, o apelado entregou ao apelante, como forma de pagamento dos aluguéis em atraso, o veículo mencionado. O apelado sustentou que o veículo foi avaliado em R$ 32.000,00, valor este aceito pelo apelante no momento da entrega. O apelante, por sua vez, contestou tal valor, alegando que o veículo valia, segundo a Tabela FIPE, apenas R$ 21.834,00 em dezembro de 2016.

A sentença recorrida, ao analisar a questão, consignou expressamente que o autor não trouxe aos autos prova robusta de sua alegação quanto ao valor do veículo especificamente quanto à sua entrega em forma de pagamento da dívida, aplicando a regra de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de elementos probatórios suficientes para desconstituir o valor atribuído ao veículo pelas partes no momento da dação. Observou que o apelante não apresentou laudo técnico, perícia, fotografias ou qualquer prova documental contemporânea à entrega que comprovasse o estado deplorável alegado ou a desvalorização do bem. A única prova apresentada foi o extrato da Tabela FIPE, que, conforme corretamente ponderou o juízo de origem, constitui apenas referência média de mercado, insuficiente para desconstituir o valor negocial efetivamente pactuado entre as partes.

A prova testemunhal produzida em audiência de instrução também não trouxe elementos conclusivos sobre o valor do veículo no momento da entrega. A testemunha arrolada pelo apelante informou ter adquirido o veículo em novembro de 2016 pelo valor de R$ 22.900,00, mas não presenciou a negociação entre as partes nem teve acesso às condições específicas do bem no momento da dação em pagamento.

O apelante sustenta que o veículo entregue em pagamento valia apenas R$ 21.834,00, conforme Tabela FIPE de dezembro de 2016. Contudo, tal argumento não merece prosperar, pois a Tabela FIPE constitui apenas referência média de mercado, não vinculando as partes em negociações privadas.

A Tabela FIPE é elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, com base em pesquisas de mercado, e indica o preço médio de veículos no mercado brasileiro. Trata-se de parâmetro indicativo, útil para fins de tributação, financiamento e seguros, mas que não reflete necessariamente o valor real de cada veículo específico, considerando suas particularidades, estado de conservação, quilometragem, acessórios e condições de negociação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – AÇÃO POSTERIORMENTE extinta nos termos do art. 485, IV do CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES – multa do art. 3º, §6º do decreto lei 911/69 – extirpada - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem,
do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.
Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão.

A multa do art. 3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito.”

(N.U 1019542-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

No caso concreto, o apelante não apresentou qualquer outra prova do valor do veículo, limitando-se a juntar o extrato da Tabela FIPE. Não produziu laudo técnico de avaliação, não arrolou perito para análise do estado de conservação do bem, não juntou fotografias contemporâneas à entrega que demonstrassem as alegadas condições ruins do veículo. A ausência de prova robusta impõe a manutenção do valor atribuído pelas partes no momento da dação, em observância ao princípio da autonomia da vontade e da segurança jurídica.

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Trata-se de cláusula geral que permeia todo o direito contratual, estabelecendo deveres anexos de conduta, tais como o dever de lealdade, de cooperação, de informação e de proteção.

Um dos desdobramentos do princípio da boa-fé objetiva é a vedação ao comportamento contraditório, também conhecida pela expressão latina
venire contra factum proprium.
Segundo essa regra, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza ou contradizer seu comportamento anterior, quando este tenha gerado legítima expectativa na contraparte.

No caso concreto, o apelante aceitou o veículo como forma de pagamento dos aluguéis em atraso, não fez qualquer ressalva ou protesto contemporâneo quanto ao valor ou às condições do bem, e somente posteriormente, no curso da ação judicial, passou a questionar o valor atribuído ao veículo. Tal conduta configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, pois o apelante, ao aceitar a dação sem qualquer ressalva, gerou no apelado a legítima expectativa de que a obrigação estava quitada.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a aceitação da dação em pagamento, seguida da ausência de impugnação contemporânea, impede o credor de, posteriormente, questionar o valor atribuído ao bem, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

O apelante sustenta que o veículo teria quitado apenas os seis primeiros meses de aluguéis, restando em aberto o período de dezembro de 2016 a dezembro de 2017, correspondente a doze meses adicionais. Tal argumento não procede, conforme já esclarecido anteriormente.

Os seis primeiros meses de locação, compreendendo o período de maio a novembro de 2016, foram pagos antecipadamente no ato da assinatura do contrato, mediante o valor de R$ 13.800,00, conforme cláusula terceira do instrumento contratual. Este pagamento é incontroverso e não integra a controvérsia dos autos.

O veículo entregue em dação em pagamento destinou-se a quitar o período posterior, compreendido entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017, quando ocorreu a desocupação. Este período corresponde a treze meses completos, cujo valor, à razão de R$ 2.300,00 mensais, totaliza R$ 29.900,00. Considerando que o veículo foi avaliado em R$ 32.000,00, valor aceito pelo credor, verifica-se que houve excedente de R$ 2.100,00, suficiente para cobrir eventuais encargos moratórios. Assim, não há qualquer período em aberto, estando integralmente quitado o débito locatício mediante a dação em pagamento.

O apelado sustentou, em suas contrarrazões, que do valor pago mediante dação em pagamento restariam ainda R$ 4.400,00 destinados à pintura do imóvel e cobertura de eventuais juros oriundos do tempo entre o retorno do cheque sem fundos e a substituição do crédito pelo veículo. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Primeiro, porque não há nos autos qualquer prova documental de acordo específico sobre destinação de valores para pintura do imóvel, tratando-se de alegação unilateral não comprovada. Segundo, porque a cláusula contratual não prevê obrigação do locatário de realizar pintura ou destinar valores para tal finalidade. Terceiro, porque a alegação de eventuais juros é genérica e não demonstrada mediante cálculo discriminado que justifique tal dedução.

Assim, prevalece o valor integral de R$ 32.000,00 como montante efetivamente destinado à quitação dos aluguéis em atraso e encargos contratuais, sem qualquer dedução.

A sentença, após acolhimento parcial de embargos de declaração, condenou o réu ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 4.600,00, correspondente a dois aluguéis, com correção monetária pelo IGPM/FGV desde o arbitramento e juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação.

Quanto à multa contratual, é necessário esclarecer que a dação em pagamento no valor de R$ 32.000,00 foi suficiente para quitar não apenas os aluguéis em atraso no montante de R$ 29.900,00, mas também a referida multa contratual. Com efeito, o excedente de R$ 2.100,00, resultante da diferença entre o valor do veículo e o valor dos aluguéis devidos, deve ser considerado como destinado à quitação parcial da multa contratual.

Considerando que a multa contratual foi fixada em R$ 4.600,00 e que o excedente da dação em pagamento foi de R$ 2.100,00, restaria, em tese, saldo de R$ 2.500,00 referente à multa. Contudo, tal saldo deve ser considerado quitado pela aceitação da dação em pagamento pelo credor, que não fez qualquer ressalva quanto à multa no momento da transação, nem exigiu pagamento complementar.

A aceitação da dação em pagamento sem qualquer ressalva quanto à multa contratual configura renúncia tácita ao saldo remanescente, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. Assim, a condenação na multa contratual reconhecida na sentença resta prejudicada pelo reconhecimento da quitação integral mediante dação em pagamento.

O artigo 884 do Código Civil estabelece que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa constitui cláusula geral do direito civil, impedindo que alguém obtenha vantagem patrimonial injustificada em detrimento de outrem.

No caso concreto, acolher a tese do apelante implicaria permitir que este, após receber o veículo dado em pagamento no valor de R$ 32.000,00, ainda exigisse o pagamento adicional de aluguéis ou da multa contratual, configurando enriquecimento sem causa. O apelante recebeu o veículo, aceitou-o como forma de pagamento sem qualquer ressalva, e somente posteriormente, no curso da ação judicial, passou a questionar o valor atribuído ao bem. Tal conduta não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a dação em pagamento realizada pelo apelado, mediante a entrega do veículo Fiat Uno Way 1.0, ano/modelo 2013, placa OBH-6193, pelo valor de R$ 32.000,00, foi válida e eficaz para extinguir integralmente a obrigação locatícia, incluindo os aluguéis do período de dezembro de 2016 a dezembro de 2017 e a multa contratual.

O valor atribuído ao bem foi livremente pactuado entre as partes, não havendo prova robusta de vício de consentimento, erro substancial ou dolo. A Tabela FIPE constitui apenas referência média de mercado, insuficiente para desconstituir o valor negocial efetivamente acordado. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a insuficiência do valor pago para quitar integralmente os aluguéis em atraso e a multa contratual.

A conduta do apelante, que aceitou o veículo sem qualquer ressalva e somente posteriormente questionou seu valor, configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida no ponto em que reconheceu a quitação do débito locatício mediante a dação em pagamento, ficando prejudicada a condenação na multa contratual em razão da quitação integral reconhecida.

A segunda questão suscitada pelo apelante refere-se ao arbitramento de honorários advocatícios em relação à reconvenção extinta sem resolução de mérito. O apelante sustenta que houve contenciosidade, uma vez que apresentou contestação à reconvenção e houve manifestação processual subsequente, sendo devidos os honorários nos termos do artigo 85, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil.

Conforme documentado nos autos, a reconvenção apresentada pelo apelado foi extinta sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290, 321, parágrafo único, e 485, inciso X, todos do Código de Processo Civil, em razão da falta de recolhimento das custas judiciais e respectiva taxa judiciária pela parte reconvinte.

No caso concreto, o apelado não recolheu integralmente as custas iniciais da reconvenção, mesmo após ser intimado para tanto. O juízo de origem determinou o pagamento das custas em decisão saneadora, mas o apelado permaneceu inerte, ensejando a extinção da reconvenção sem resolução de mérito.

O artigo 85 do Código de Processo Civil disciplina os honorários advocatícios de sucumbência. O caput estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O parágrafo 6º dispõe que os limites e critérios previstos nos parágrafos 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem se inclinado no sentido de que os honorários advocatícios são devidos em caso de extinção sem resolução de mérito, desde que haja sucumbência e efetiva prestação jurisdicional. Contudo, quando a extinção decorrer de desídia da própria parte que propôs a ação ou a reconvenção, não há que se falar em condenação em honorários, por ausência de causalidade.

No caso concreto, a reconvenção foi extinta sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais pelo reconvinte. Não houve análise do mérito da reconvenção, tampouco instrução processual ou julgamento da pretensão reconvencional. A extinção decorreu exclusivamente da desídia do apelado em recolher as custas processuais, não havendo qualquer resistência indevida do apelante que justificasse a condenação em honorários.

Embora o apelante tenha apresentado contestação à reconvenção, tal manifestação não configurou contenciosidade útil, pois a reconvenção sequer ultrapassou a fase de admissibilidade. A relação processual não chegou a ser estabilizada, não houve instrução probatória nem decisão de mérito reconvencional. Assim, não se configura o litígio de que trata o artigo 85 do Código de Processo Civil, mas apenas uma movimentação processual preliminar, insuficiente para gerar honorários.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A reconvenção se equipara à ação principal e não é cabível o arbitramento de honorários advocatícios se extinta sem resolução do mérito por cancelamento da distribuição.”

(N.U 1022446-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

O princípio da causalidade, consagrado na jurisprudência dos tribunais superiores, estabelece que deve arcar com os ônus da sucumbência aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual. No caso concreto, a extinção da reconvenção decorreu exclusivamente da desídia do apelado em recolher as custas processuais, não havendo qualquer conduta do apelante que tenha contribuído para tal resultado.

Condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante, quando a extinção da reconvenção decorreu de sua própria inércia, violaria o princípio da causalidade e implicaria oneração indevida do processo. O apelante não resistiu indevidamente à pretensão do apelado, mas simplesmente aguardou o regular processamento da reconvenção, que não ocorreu por desídia do reconvinte.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não são devidos honorários advocatícios em relação à reconvenção extinta sem resolução de mérito. A extinção decorreu exclusivamente da desídia do apelado em recolher as custas processuais, não havendo contenciosidade útil que justificasse a condenação em honorários. A relação processual não chegou a ser estabilizada, não houve instrução probatória nem decisão de mérito reconvencional. A aplicação do princípio da causalidade impõe que o apelado arque apenas com as custas processuais da reconvenção, não sendo cabível a condenação em honorários advocatícios. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida no ponto em que afastou a condenação em honorários advocatícios na reconvenção.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025